Tribunal: TJSP
Processo: 2253286-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA R. DECISÃO PROFERIDA EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE RECONHECEU SUCESSÃO EMPRESARIAL DA EXECUTADA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, UMA VEZ QUE OS EXECUTADOS NÃO FORAM CITADOS PARA RESPONDER AO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, POR SE ENTENDER QUE SE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA R. DECISÃO PROFERIDA EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE RECONHECEU SUCESSÃO EMPRESARIAL DA EXECUTADA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, UMA VEZ QUE OS EXECUTADOS NÃO FORAM CITADOS PARA RESPONDER AO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, POR SE ENTENDER QUE SE TRATA DE QUESTÃO RELATIVA A LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO - PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE É DIRIGIDO CONTRA TERCEIROS QUE NÃO INTEGRAM A LIDE PRINCIPAL – INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRICO PASSIVO NECESSÁRIO – AGRAVANTES QUE NÃO CONTAM COM LEGITIMIDADE PARA BUSCAR A REDISCUSSÃO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL COMO RECONHECIDA - DISCUSSÃO DEDUZIDA DE FORMA APROPRIADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2134241-13.2019.8.26.0000, E POR QUEM DE DIREITO - IMPOSSIBILIDADE DA DEFESA, EM NOME PRÓPRIO, DE DIREITO ALHEIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 18, DO C.P.C.– RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253286-11.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes DENIS
REZENDE BATISTA DE SOUZA e BAR E CAFÉ JOURNAL DIVERSÕES E
EMPREENDIMENTOS
EIRELI,
são
agravados
CJ
RESTAURANTE
E
EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP e ALEXANDRE LUIZ FERREIRA SOUZA DIB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253286-11.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 41522
AGRV.No: 2253286-11.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BAR E CAFÉ JOURNAL DIVERSÕES E EMPREENDIMENTOS
EIRELI, E DENIS REZENDE BATISTA SOUZA
AGDO. : ALEXANDRE LUIZ FERREIRA SOUZA DIB, E CJ RESTAURANTE E
EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA R. DECISÃO
PROFERIDA
EM
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
QUE
RECONHECEU
SUCESSÃO
EMPRESARIAL DA EXECUTADA - ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, UMA VEZ QUE OS EXECUTADOS
NÃO FORAM CITADOS PARA RESPONDER AO
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA, POR SE ENTENDER
QUE SE TRATA DE QUESTÃO RELATIVA A
LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO - PEDIDO
DE REFORMA
ACERTO DA R. DECISÃO COMO
PROFERIDA INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE É DIRIGIDO
CONTRA TERCEIROS QUE NÃO INTEGRAM A LIDE
PRINCIPAL INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRICO
PASSIVO NECESSÁRIO AGRAVANTES QUE NÃO
CONTAM COM LEGITIMIDADE PARA BUSCAR A
REDISCUSSÃO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL
COMO RECONHECIDA - DISCUSSÃO DEDUZIDA DE
FORMA
APROPRIADA
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO No 2134241-13.2019.8.26.0000, E
POR QUEM DE DIREITO - IMPOSSIBILIDADE DA
DEFESA, EM NOME PRÓPRIO, DE DIREITO ALHEIO

INTELIGÊNCIA
DO
ART.
18,
DO
C.P.C.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
BAR E CAFÉ JOURNAL DIVERSÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, E
OUTRO, tirado contra R. Decisão que vem copiada a fls. 577, nos moldes em que
proferida em Ação de Execução que lhes promove ALEXANDRE LUIZ
FERREIRA SOUZA DIB, pela qual foi indeferido pedido dos agravantes, este
voltado ao reconhecimento de nulidade na tramitação de Incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253286-11.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Desconsideração de Personalidade Jurídica intentado pelo exequente contra CJ
RESTAURANTE E EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP, assim movimentado
por entenderem que não se tem presente a figura de litisconsórcio passivo
necessário entre os executados e a empresa sucessora que integrou o Incidente,
daí porque preclusa a discussão em relação a sucessão já reconhecida em 1o
Grau, e mantida por esta Turma Julgadora.
Dizendo da incorreção dos termos da R. Decisão como
proferida, e sustentando a nulidade do Incidente de Desconsideração da
Personalidade Jurídica por falta de citação dos executados, porque retrata
situação de litisconsórcio passivo necessário, sendo certo que por não terem sido
citados no Incidente, foram os agravantes privados da possibilidade de
demonstrar a regularidade da venda do fundo de comércio, assim como da
cessão do uso da marca Café Journal para a CJ, isto após regular instrução
probatória, razão pela qual pediram para que fosse acolhido seu inconformismo,
com a decorrente reforma da R. Decisão proferida, de sorte a ser reconhecida a
nulidade do Incidente indevidamente movimentado.
Denegado o efeito buscado, e depois de requisitadas
informações (fls. 598), estas foram prestadas a fls. 602/603, sendo certo que o
agravado, conforme se dá conta pela certidão encartada a fls. 604, deixou de
apresentar suas devidas contrarrazões, sendo que a seguir veio ao feito nova
manifestação dos agravantes, esta de fls. 606, para então se encaminhar os
autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona os recorrentes está fadado
ao mais absoluto insucesso, uma vez que seus reclamos não devem ser
acolhidos por esta E. Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253286-11.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Em primeiro lugar, e conforme se verifica por meio do todo
processado, o exequente Alexandre, ora recorrido, buscou a inclusão da empresa
“CJ RESTAURANTE E EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP”, no polo passivo
da demanda satisfativa, sustentando para tanto que se encontravam presentes
elementos que permitiriam o reconhecimento de sucessão empresarial
fraudulenta perpetrada pela devedora em conjunto com seu sócio, anseio esse
que foi integralmente acolhido pelo Juízo, e mantido por esta Turma Julgadora
quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 2134241-13.2019.8.26.0000.
Ora, se o objetivo dos executados originários, ora
recorrentes, é o de promover ao resguardo de bens de terceira pessoa, no caso,
da empresa que os sucedeu, como já anteriormente reconhecido, de rigor que se
tenha em conta que não se constituem os agravantes em parte legítima para
deduzir em Juízo tal pedido, notadamente no caso dos autos em que o
verdadeiro interessado, através dos meios juridicamente apropriados, buscou a
efetiva satisfação de suas pretensões através dos mecanismos que são
colocados a sua disposição, não se admitindo que os recorrentes busquem
agora, através do expediente utilizado, novamente promover a defesa de direito
alheio, para o que não contam com a mínima legitimidade.
Em assim sendo, de rigor reconhecer que inexistiu qualquer
nulidade no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica como
proposto, isto porque se trata de modalidade de intervenção de terceiro,
inexistindo qualquer determinação da legislação processual vigente de citação
dos próprios executados para responder pelo Incidente, apenas do sócio ou
empresa que se quer ter por incluída na lide principal, conforme reza o art. 135,
do C.P.C., que assim diz: “Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa
jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no
prazo de 15 (quinze) dias”. De rigor ter em conta que as determinações legais
foram correta e integralmente atendidas, conforme já discutido no Agravo de
Instrumento anteriormente movimentado, de sorte que não mais se possa falar
em litisconsórcio passivo necessário quando da tramitação do incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253286-11.2019.8.26.0000 -Voto no
5
processual instaurado, ainda mais com a citação dos executados, porque no todo
incabível.
Em assim sendo, de rigor entender que os reclamos dos
recorrentes não devem merecer guarida, uma vez que a defesa de interesses de
terceiros deve ser promovida por quem detém real e efetivo interesse e
legitimidade para tanto, pois é de todo sabido que a ninguém se pode assegurar,
em nome próprio, a defesa de direito alheio (art. 18, CPC), aspecto este que foi
desprezado pelos agravantes, mas respeitado pelo Incidente anteriormente
instaurado, com a garantia de efetivo respeito ao contraditório e a ampla defesa
da empresa CJ RESTAURANTE.
Assim,
não
deve
prosperar
o
inconformismo
como
exteriorizado pelo agravante, o que implica na plena manutenção da R. Decisão
como proferida, manutenção esta que se dá com efetiva observância dos exatos
limites em que lançada aos autos.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso, o
que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator